Tribunal: STF
Processo: RE 105612
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
SENTENÇA. REQUISITOS. UNIDADE. NULIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NULA E A SENTENÇA QUE DEFERE AOS PERITOS A FIXAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE PELO ALCANCE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, JULGADA
DESDE LOGO IMPROCEDENTE, E EM UM SEGUNDO MOMENTO, APÓS A
REALIZAÇÃO DA PERICIA, CONSIDERA O JUÍZO TECNICO, SEM QUALQUER
APRECIAÇÃO, COMO INTEGRANTE DO JULGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.